Tribunal: TJDFT
Processo: 0741551-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741551-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCO RANGEL VIEIRA MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA EPP (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação monitória no 0720090-70.2024.8.07.0003 proposta pelo agravante em desfavor de FRANCISCO RANGEL VIEIRA MACEDO, determinou a exclusão da ré Tacianne da Silva Caldeira, nos seguintes termos (ID 208881856 dos autos originais): “A legitimidade passiva na ação monitória é daquele indicado no documento escrito como devedor. A ação monitória ajuizada em decorrência do inadimplemento de mensalidades escolares de filho não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. Conforme se verifica no contrato de ID 202268778 - Pág. 01, consta como contratante somente FRANCISCO RANGEL VIEIRA MACEDO. Assim, emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para fins de retificar o polo passivo da demanda, devendo ser apresentada nova petição inicial, na íntegra. À Secretaria para excluir TACIANNE DA SILVA CALDEIRA do cadastramento. l.” Em suas razões recursais (ID 64607660), alega que ajuizou ação monitória para a cobrança do contrato de prestação de serviço escolar. Argumenta que os genitores são devedores solidários pelas obrigações do filho comum. Defende que a dívida contraída por um dos cônjuges deve se estender ao outro, conforme prevê o art. 1.644 do CC. Afirma que há entendimento jurisprudencial no sentido de deferir a inclusão do outro genitor, ainda que não tenha assinado o contrato. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção no polo passivo da Sr. Tacianne da Silva Caldeira. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 64607661). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que se trata de ação monitória ajuizada com fulcro no contrato de prestação de serviços educacionais prestado ao aluno B.R.C.M Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a genitora do menor não é parte contratante, uma vez que não assinou o contrato que fundamenta a ação monitória. Nos termos dos arts. 700 e 701 do CPC, sendo evidente o direito do autor, baseado em prova escrita, sem eficácia de título executivo, será expedido o mandado monitório para pagamento. No caso de não pagamento da dívida, será constituído de pleno direito o título executivo, independentemente de qualquer formalidade. Vejamos: Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. § 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 . § 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; II - o valor atual da coisa reclamada; III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. § 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III. § 4o Além das hipóteses do art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo. § 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. § 6o É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública. § 7o Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 1o O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 , observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial . Conforme ensina o professor Cândido Rangel Dinamarco, a ação monitória deve estar fundada em documento idôneo que demonstre a existência da dívida. Vejamos: “É um processo destinado a oferecer a satisfação de direitos não amparados por título executivo judicial ou extrajudicial, sem necessário julgamento do mérito. O título para a execução realizada no processo monitório é produzido nele próprio, bastando que o autor comprove satisfatoriamente a existência do direito mediante documento idôneo desprovido de eficácia de título executivo. Fundado nesse documento o juiz limita-se a expedir o mandado de pagamento ou entrega, sem prévia investigação sobre o direito afirmado pelo autor e sem a (sequer implícita) afirmação de sua existência. Essa é uma decisão interlocutória de caráter puramente delibativo e portanto decorrente de uma cognição extremamente sumária” (Instituições de Direito Processual Civil vol. III, 6a ed., rev. e atual. Ed. Malheiros, p. 773) Desse modo, o mandado monitório deverá ser expedido com base em prova documental apta a demonstrar a existência do débito, bem como daquele que se obrigou pela dívida. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o procedimento escolhido pelo credor não permite a inclusão de terceira pessoa que não tem vinculação com o contrato, que servirá de base para a expedição do mandado monitório. Em que pese entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, esta Relatora possui entendimento de que, em princípio, não é possível a inclusão da genitor do menor favorecido pela prestação de serviços educacionais no polo passivo da ação monitória em razão de não ter firmado o contrato, o qual serve de base para a expedição do mandado monitório. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV DA CF. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. É aplicada a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que há noticiais nos autos de que a parte agravante recebe menos de 5 (cinco) salários-mínimos, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça à apelante. 3. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 4. A ação monitória ajuizada em decorrência do inadimplemento de mensalidades escolares de filha não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. 5. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a ação monitória foi proposta, uma vez que inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o credor e o genitor da aluna que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1806246, 07021113820198070014, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. GENITORA. RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779 do Código de Processo Civil. 2. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265 do Código Civil. 3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 4. In casu, sendo a apelante devedora reconhecida como tal no contrato de prestação de serviços educacionais, é parte legítima para figurar no presente feito, não se mostrando cabível responsabilizar o genitor da menor que não possui qualquer relação contratual com a instituição de ensino apelada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1346761, 07152766020208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Além disso, não há o perigo da demora, pois o processo já está tramitando sem a inclusão da genitora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora